Tribunal: TJMT
Processo: 0005185-41.2016.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005185-41.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENTO FERRAZ PACHECO - CPF: 116.016.639-00 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENTO FERRAZ PACHECO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATO JUDICIAL - CULPA DO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver a desídia da parte autora, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2.
“In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, impossível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr Leonardo de Araújo Costa, cujo trâmite ocorre na
1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0005185-41.2016.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE BENTO FERRAZ PACHECO
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer
in albis
o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

P. R. I.
(ID. 118279498).

Aduz a parte apelante, em síntese, que não foi intimada pessoalmente para dar andamento no feito, sendo, no seu entender, insubsistente a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0005185-41.2016.8.11.0013, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 02.09.2016, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ESPÓLIO DE BENTO FERRAZ PACHECO, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 201412025, cujo valor alcançava a importância de R$ 47.104,88 (quarenta e sete mil e cento e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Infere-se da demanda, que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que se manifestasse no processo. Contudo, manteve-se inerte (ID. 118279495).

Sobreveio sentença em 1º.10.2021, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 118279498).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência do abandono de causa pelo autor, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu, bem se observa que a Fazenda Pública
não foi intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito
e, como consequência, não se observou o comando do art. 485, inc. III e § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo"
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023